Tribunal: TJSP
Processo: 1013609-53.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Transporte Aéreo Internacional. Seguro viagem. Extravio provisório de bagagem. Ação improcedente. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.